Tribunal: TJDFT
Processo: 0715005-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Direito Processual Civil. Agravo Interno. Intempestividade. Pedido De Reconsideração. Ausência De Interrupção Do Prazo Recursal. Recurso Conhecido E Desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu de agravo de instrumento, por intempestividade, nos autos de ação de cumprimento de sentença em que se discutia a legalidade de penhora e sub-rogação de crédito judicial.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a tempestividade do agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de reconsideração, após decisão anterior já ter enfrentado o mérito da controvérsia.
III. Razões de decidir
3.1. O agravo de instrumento foi interposto contra decisão que indeferiu pedido de reconsideração, não sendo esta apta a reabrir o prazo recursal.
3.2. O prazo para interposição do agravo de instrumento conta-se da publicação da primeira decisão que enfrentou o mérito da controvérsia, nos termos do CPC, arts. 1.003, § 5o, 224 e 231, inc. VII.
3.3. O pedido de reconsideração não suspende nem interrompe o prazo recursal, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.
3.4. A decisão agravada corretamente reconheceu a intempestividade do agravo de instrumento, interposto após o decurso do prazo legal.
IV. Dispositivo e tese
4. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “O pedido de reconsideração não suspende nem interrompe o prazo para interposição de agravo de instrumento, que deve ser contado da publicação da primeira decisão que enfrentou o mérito da controvérsia.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 224, 231, inc. VII, 1.003, § 5o, 1.021, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AgInt no AI 0743206-51.2023.8.07.0000, Rel(a). Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 13.06.2024, p. 26.06.2024.